Tribunal: TJSP
Processo: 1003846-54.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003846-54.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAELA
BERNARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003846-54.2018.8.26.0009 -Voto no 24716
Fmt 2
VOTO No 24716
APELAÇÃO CÍVEL No 1003846-54.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA SARMENTO MONTELEONE
APELANTE: RAFAELA BERNARDO DA SILVA
APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Documentos que comprovam a
matrícula no curso disponibilizado pela ré. Desistência não
formalizada. Crédito legítimo. Dano moral não configurado. Sentença
mantida.
VERBA HONORÁRIA. Majoração cabível para melhor remunerar o
trabalho do causídico. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 290/292,
declarada a fls. 297, de relatório adotado que, em ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a ação, para
declarar inexigíveis as cobranças de mensalidades vencidas em 06/04/2016 a
07/06/2016, nos valores de R$ 658,00 cada, bem como para tornar definitiva a liminar
concedida observando-se que o nome da autora já fora excluído do SERASA (folhas
182/183). A mesma decisão, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou autora e
ré ao pagamento das custas, despesas processuais na proporção de 50% para cada
parte, bem como honorários advocatícios de 10% do valor da condenação aos patronos
das partes adversas.
Apela a autora (fls. 299/311), afirmando que jamais efetuou a matrícula de
curso ministrado pela apelada, sendo indevida a negativação de seu nome. Afirma ser
descabida a cobrança de mensalidades de curso que não frequentou, sofrendo dano
moral indenizável. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de
R$. 15.000,00. Sustenta, por fim, que não sendo possível aferir o proveito econômico
obtido, pugna para que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor
atualizado da causa.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 324/334).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003846-54.2018.8.26.0009 -Voto no 24716
Fmt 3
VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais ajuizada pela apelante, que sustenta indevida inscrição de seu nome
em órgãos de proteção ao crédito por débito de curso ministrado pela ré que jamais
frequentou.
A douta sentença abordou todos os aspectos da demanda, julgando-a
parcialmente procedente.
Embora a autora afirme jamais ter efetuado a matrícula no curso, o
documento juntado com a inicial a fls. 27 contém informação expressa de que “este
boleto corresponde ao valor da primeira parcela do primeiro semestre de 2016 para o
curso de Enfermagem Diurno”, apresentando o respectivo comprovante de pagamento.
Se não pretendia frequentar as aulas do curso, deveria a autora ter
solicitado a desistência a fim de evitar a cobrança das mensalidades posteriores.
Contudo, não há comprovação de manifestação expressa nesse sentido.
Aliás, como bem salientado na sentença, “não goza de verossimilhança a
alegação de que teria comparecido na administração da ré para manifestar seu
desinteresse no curso, posto que, no mesmo mês de janeiro efetuou o pagamento da
mensalidade (folha 27)”.
É certo que a r. sentença considerou indevida a cobrança das
mensalidades, porquanto revelaria enriquecimento ilícito da ré, diante do fato de que a
autora não frequentou as aulas.
No entanto, como já dito, verificada a realização da matrícula, deveria a
autora provar que manifestou expressa desistência do curso, demonstrando de maneira
satisfatória o fato constitutivo de seu direito.
Ressalte-se que a incidência do Código de Defesa do Consumidor é
imperiosa, ante o reconhecimento da relação jurídica existente entre as partes,
qualificadas nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos deste estatuto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003846-54.2018.8.26.0009 -Voto no 24716
Fmt 4
Contudo, não se verifica a possibilidade de inversão do ônus probatório,
ante a peculiaridade do caso em exame. Isto em razão de que restou comprovada a
matrícula no curso, incumbindo à autora trazer aos autos indicativos de que, de fato, teria
solicitado a desistência e, assim, a ilicitude da conduta da ré.
Entretanto, não havendo a menor evidência de que a autora teria
formalizado a desistência, não se pode considerar ilegítima a cobrança, de modo que não
há que se falar em indenização por dano moral.
Por outro lado, razão assiste à apelante no tocante aos honorários
advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, assim dispõe:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”.
Na hipótese, não houve condenação na sentença, que apenas declarou
inexigíveis os valores referentes às mensalidades negativadas no nome da autora (5
parcelas de R$. 658,00).
Assim, considerando que a incidência do percentual dos honorários
advocatícios sobre o proveito econômico obtido resultaria em valor irrisório, aplicável ao
caso o disposto no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil (“Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2”o).
Deste modo, a fim de melhor remunerar o trabalho do causídico,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ficam os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003846-54.2018.8.26.0009 -Voto no 24716
Fmt 5
advocatícios devidos em favor do advogado da autora fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator